Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016121-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - CPF: 902.375.101-97 (AGRAVANTE), SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - ME - CNPJ: 05.331.359/0001-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA NÃO AUTOMÁTICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP).

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (
caput
e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos Embargos à Execução nº. 1012361-78.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões, as agravantes defendem a inversão do ônus da prova sob o argumento de que a relação entre as partes tem caráter consumerista, bem como que é evidente “
a vulnerabilidade das Agravantes em relação à Instituição Financeira/Agravada, pois esta é quem possui conhecimento técnico e científico acerca da eficácia dos serviços bancários por ela prestados e, por conseguinte, detém melhores condições de eventualmente poder comprovar a regularidade dos serviços bancários que estão sendo discutidos na presente demanda
”.

Dizem que “
ante o reconhecimento da aplicação do CDC, a inversão somente é uma consequência direta da aplicação do CDC, pois sem a inversão do ônus probatório a aplicação do CDC torna-se basicamente inócua
”.

Afirmam que o negócio jurídico que embasa a execução está eivado de dúvidas quanto à sua validade jurídica, sobretudo quanto às taxas de juros aplicadas em montante superior à média de mercado, ilegalidade da capitalização composta de juros sem expressa pactuação, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista (venda casada), “inoponibilidade” dos encargos moratórios.

Defendem a existência do perigo de dano, pois foi realizada a penhora do imóvel de matrícula n. 22.983 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres.

Efeito suspensivo deferido no Id. 222424182.

Contraminuta ofertada no Id. 226471192.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa agravada ajuizou em 20/06/2023 a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1010388-88.2023.8.11.0055 em face das agravantes com o objetivo de receber o montante de R$350.472,94 referente à Cédula de Crédito Bancário, na modalidade capital de giro, emitida em 15/12/2020, no valor de R$ 411.880,97.

Elas (agravantes) aduzem terem ofertado embargos à execução em que foi reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Dizem que “
ante o reconhecimento da aplicação do CDC, a inversão somente é uma consequência direta da aplicação do CDC, pois sem a inversão do ônus probatório a aplicação do CDC torna-se basicamente inócua
”.

A inversão da carga probatória não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado concedê-la.

Note que a hipossuficiência prevista na lei não diz respeito à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

In casu
, não houve a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC (facilitação da defesa de seus direitos; quando for verossímil a alegação e for ele hipossuficiente), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnicas e financeiras.

E quanto à constatação da vulnerabilidade, há de se verificar a existência de posição desigual (fática, técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes na relação jurídica, sendo, portanto, um dos contraentes suscetível a pressões e influências capazes de paralisar o elemento essencial do contrato, qual seja, a autonomia da vontade.

Na hipótese, a solução da lide transpassará pela demonstração ou não da certeza, liquidez, exigibilidade e exequibilidade do título executivo, de maneira que, não se verifica,
a priori
, dificuldade ou impossibilidade da agravante em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

Ao comentar a matéria, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

Nesse sentido, a inversão probatória não pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Se há a possibilidade de o consumidor provar o fato constitutivo do seu direito, a concessão excepcional do benefício legal não deverá ser aplicada e, na hipótese, as agravantes sequer trouxeram os elementos que justificam o deferimento da benesse, isto é, qual prova ensejaria a dificuldade técnica a ponto de atrair a inversão da produção pela agravada.

Além do mais, o ordenamento admite a possibilidade de o juiz promover a alteração probante não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1º, do CPC).

Ainda, mesmo sem a necessidade de inversão do ônus probatório com fulcro na lei consumerista, recai sobre as executadas/agravantes, nos termos do art. 373, II do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente/agravada.

Com isso, tem-se que a não concessão neste momento não impede que os litigantes, a depender do contexto processual, busquem inverter a produção probatória com a demonstração do preenchimento dos requisitos para tanto.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática
, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (
STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

As agravantes ainda se insurgem contra a não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob a justificativa de estarem presentes os requisitos legais do art. 919 do CPC.

Segundo a legislação processual vigente, os embargos à execução serão recebidos, em regra, sem efeito suspensivo.

Contudo, o Código de Processo Civil previu exceção, desde que os seguintes requisitos estejam demonstrados:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Sobre o tema:

“Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado pode ser formulado a qualquer tempo (FPPC, enunciado 546).”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017)."

Ao definir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos como exceção à regra, o legislador pretendeu garantir à execução celeridade e eficiência na busca da satisfação do crédito.

Todavia, ciente da possibilidade de a execução ser embargada e a fim de evitar a ocorrência de danos indevidos, viabilizou-se meios legais para a suspensão do feito executivo.

No caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos exigidos para a tutela provisória, estão presentes.

O primeiro consubstanciado no fato de que as agravantes trouxeram com os Embargos parecer técnico contábil em que consta excesso de execução de R$118.648,40, face à cobrança de encargos tidos como abusivos e ilegais (Id. 126463900).

Já o perigo na demora se evidencia na medida em que eventuais atos constritivos representarão grande dano à atividade empresarial exercida pelas recorrentes.

Além disso, a Execução se encontra garantida por penhora do imóvel sob matrícula n.º 22983 do CRI da comarca de Barra do Bugres (MT), com 26,7258 hectares, avaliado em 30/09/2020 por R$ 1.502.400,00 (Id. 126483994 - autos da Execução).

Segundo o último cálculo apresentado pela exequente, o valor atualizado da dívida é de R$366.504,80, de modo que o bem penhorado é mais do que suficiente para garantir a execução (Id. 125290284 - autos da Execução).

Precedentes desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGO 919 DO NOVO CPC – CONCESSÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 D CPC – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, hipótese do caso concreto, dada a demonstração de possível irregularidade que macula o título que lastreia o feito executivo
.(N.U 1018237-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC -
CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO
– RECURSO PROVIDO.Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.
Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe
. Recurso provido. (N.U 1010844-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – OFERTA DE BENS IMÓVEIS – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).
Presentes tais requisitos, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. (N.U 1015230-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Com efeito, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é a medida adequada, sobretudo para evitar eventual prejuízo às partes, à celeridade dos autos e à economia processual.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024